Tribunal: TJSP
Processo: 1010537-03.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010537-03.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que são embargantes
MARCIA PEDRO CORREA SERPA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA) e LAURA
CORREA SERPA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348/50000 - Mauá - VOTO No 2/6
Embargantes: Márcia Pedro Correa Serpa Pinto e outra
Embargada: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Comarca: Mauá - 5a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.473
EMENTA
Embargos de declaração. Alegação de contradição no acórdão
embargado. Vício não constatado. Embargante que pretende
reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda
Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 209/216.
Sustentam as embargantes, em suma, que existe
contradição a ser sanada, uma vez que o regulamento existente no
momento da concessão do suplemento de aposentadoria lhes
assegurava o direito à suplementação de pensão por morte, sendo
que a resolução, que serviu de fundamento para a improcedência do
pleito, não alterou o regulamento, e tampouco tem o condão de
revogá-lo.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve a improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348/50000 - Mauá - VOTO No 3/6
Constou expressamente do acórdão embargado:
“Na espécie dos autos, a Diretoria Executiva da Petros, em 06/06/1997,
definiu as condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários de
participante, após a concessão de suplementação de aposentadoria, por meio da
Resolução no 49, a qual determina 'que a inscrição de Beneficiários, após a
concessão de qualquer um dos benefícios de suplementação de aposentadoria
definidos no inciso I do artigo 12, do Regulamento do Plano de Benefícios, somente
será deferida mediante a aceitação formal do participante de repassar, à PETROS, a
contribuição necessária ao respectivo custeio do benefício futuro, calculada
atuarialmente com base na idade do Participante, na suplementação da
aposentadoria percebida, no fator de redução aplicável ao benefício na conversão em
pensão, na idade dos Beneficiários e nas relações de dependência estabelecidas
entre o Participante e seus Beneficiários, de forma adicional às fontes de receita
previstas nos incisos I, II e III do artigo 48 do Regulamento do Plano de Benefícios” e
“que a solicitação de inclusão de dependentes após o prazo concedido para a
atualização de cadastro, somente será aceita mediante o pagamento de contribuição
adicional'.
E tal resolução se justifica na medida em que a inclusão de beneficiário,
após a concessão da aposentadoria, tem reflexos no cálculo atuarial do plano de
benefícios, posto que implica na possibilidade de continuidade de pagamento da
suplementação ao beneficiário incluído, o que importa na necessidade de novos
aportes financeiros, cuja cobrança não redunda em enriquecimento ilícito da ré-
apelada.
Na espécie dos autos, restou incontroverso que a aposentadoria do
beneficiário do plano ocorreu em meados de 2000, quando já estava em vigor a
referida Resolução n° 49/1997, que condicionava a inscrição de novos beneficiários à
contribuição financeira necessária para o custeio do benefício, com o que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348/50000 - Mauá - VOTO No 4/6
concordam as recorrentes, que pretendem receber o benefício sem que tenha havido
os aportes necessários, o que não se mostra razoável, como acima explanado, não
havendo que se falar em violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da
recorrida” (fls. 213/214).
É de rigor observar que a irresignação, pela
fundamentação trazida nos embargos, não revela intenção de sanar
contradição, mas de abrir nova discussão a respeito daquilo que já
restou decidido no acórdão, o que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No que se refere à contradição, é oportuno
observar que somente são cabíveis embargos declaratórios quando
estiverem presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria
decisão recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso
com base na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade
à prova dos autos ou ao entendimento da parte.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348/50000 - Mauá - VOTO No 5/6
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
O mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra
DIVA MALERBI [Desembargadora convocada do TRF 3a REGIÃO],
2a Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que
a solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou
eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o
recurso de Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento,
ainda que demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes
os seus pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no
MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica -
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010537-03.2019.8.26.0348/50000 - Mauá - VOTO No 6/6
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no
Ag de Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de
4.2.94, pág. 916).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, por não vislumbrar a ocorrência de
contradição no decisum.
RUY COPPOLA
RELATOR